Tribunal: TJPA
Processo: 0001546-44.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 303 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações da defesa, o crime apurado nos autos encontra-se provado, pelos documentos acostados e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do Princípio da Confiança, se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas. 2. Após a Lei 12.760/12 admite-se outros meios de prova, em direito aceitos, para comprovar a embriaguez ou a redução da capacidade psicomotora e, portanto, as provas orais, documentais e os sinais visuais de alteração da capacidade psicomotora são hábeis a comprovar a materialidade e a autoria da embriaguez do acusado no volante e, portanto, supre o teste etilômetro (bafômetro), se a realização foi obstada pelo flagranteados. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. ____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém/PA, 06 de maio de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001546-44.2020.8.14.0028

APELANTE: ACRIZIO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 303 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A despeito das alegações da defesa, o crime apurado nos autos encontra-se provado, pelos documentos acostados e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do Princípio da Confiança
,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas.

2.

Após a Lei 12.760/12 admite-se outros meios de prova, em direito aceitos, para comprovar a embriaguez ou a redução da capacidade psicomotora e, portanto, as provas orais, documentais e os sinais visuais de alteração da capacidade psicomotora são hábeis a comprovar a materialidade e a autoria da embriaguez do acusado no volante e, portanto, supre o teste etilômetro (bafômetro), se a realização foi obstada pelo flagranteados
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos,

etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ­­______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001546-44.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ACRIZIO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ACRIZIO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, em 05.05.2023 (Num. 16541946), nos autos da Ação Penal nº
0001546-44.2020.8.14.0028
(migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à
pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
pela prática do crime tipificado no art. 303, §1º, c/c o art. 302, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Num. 16541951), a defesa impugna o mérito da sentença, pleiteando a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, mediante a aplicação da máxima do Princípio da Confiança e o afastamento da tipicidade, ante ausência de culpa
.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 17181692.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, requer o apelante o reconhecimento da atipicidade da conduta de lesões corporais na direção de veículo automotor, posto a ausência de culpa, ou, ao menos, a absolvição por falta de provas. Contudo, sem razão.

No que toca ao deslinde da conduta criminosa ora analisada, ao ser interrogado em Juízo,
A vítima JEREMIAS SILVA DOS SANTOS, ouvida em Juízo, afirmou o que segue: que estava voltando para casa com sua esposa na moto quando o denunciado invadiu a sua faixa e atravessou a moto na frente de sua motocicleta, o que acarretou a colisão entre as motocicletas e ocasionou a quebra da sua clavícula e de sua esposa. Segue narrando que o denunciado tentou se evadir do local no momento do acidente, porém não teve êxito devido aos populares que estavam no local que impediram o réu de empreender fuga. Ademais, com relação às lesões provocadas pelo acidente, a vítima afirma que precisou ficar quase 40 (quarenta) dias sem trabalhar, e que a colisão com a moto do acusado acarretou graves danos em sua motocicleta, que custou aproximadamente R$ 4,000,00 (quatro mil) reais para consertar.

A outra vítima

LAYANE LORRANE SANTOS, relatou em juízo que estavam voltando do Shopping em Marabá/PA quando o denunciado atravessou na frente da motocicleta conduzida pelo seu esposo, fato que provocou a colisão e acarretou a quebra da sua clavícula e do seu marido. Segue narrando que o acusado não prestou socorro depois do acidente, e que os policiais que chegaram no local afirmaram que este estava sob efeito de bebida alcóolica. Por fim, afirmou que levou mais de mês para se recuperar das lesões sofridas, e que até hoje ainda sente algumas dores no braço em virtude do acidente.

A testemunha ALAN CARVALHO DE LIMA, policial rodoviário federal participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que estavam fazendo ronda na BR-222 quando avistaram um acidente entre 02 (duas) motos, momento em que constataram que o acusado apresentava fortes sinais de embriaguez, tais como fala alterada, olhos vermelhos e odor etílico. Segue narrando que o acidente provocado pelo acusado causou lesões corporais em duas vítimas que estavam na moto em que o denunciado colidiu, sendo que uma delas sofreu lesões de natureza grave, enquanto a outra teria sofrido apenas lesões leves. Além disso, a testemunha relatou que o acusado foi encontrado no local do acidente, o qual não teve condições de pedir qualquer tipo de socorro por conta de seu estado de embriaguez, além do fato de que as motocicletas ficaram bastante destruídas em razão da colisão.

Por sua vez, a testemunha SAMUEL HENRIQUE DE ARAÚJO, também policial rodoviário federal participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que realizavam rondas no perímetro do acidente quando avistaram o acusado com algumas escoriações decorrentes da colisão entre as motos e alguns sinais típicos de embriaguez, tais como fala alterada e odor etílico. No entanto, a testemunha afirma que não consegue se recordar do estado das vítimas, visto que teria sido feita a condução apenas do denunciado para a delegacia, mas afirma que as motos que colidiram ainda apresentavam funcionamento após a colisão. Por fim, a testemunha confirmou em juízo que reconhece a sua assinatura no termo de depoimento prestado na delegacia, onde relatou fatos semelhantes ao narrado em audiência.

Já a testemunha FELIPE DE SENA, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que encontraram o acusado no local do acidente com fortes sinais de embriaguez, tais como forte odores etílicos e olhos vermelhos, razão pela qual ofereceram ao acusado para fazer o teste do bafômetro, o qual se recusou a se submeter. Ademais, a testemunha afirma que foi acionado o SAMU para as duas vítimas que haviam se lesionado no acidente, porém não consegue se recordar do estado delas após o acidente, visto que teve pouco contato com estas, assim como não consegue se recordar do que foi relatado por elas no local dos fatos.

Analisando de forma detida os autos, observa-se que a conduta do apelante se amolda com maestria ao delito elencado no artigo
303
, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Nota-se que o agente, em sua defesa, tenta afastar a conduta sob o argumento de que não realizou o teste de etilômetro e que agiu sob o manto do princípio da confiança, sem cometer o crime culposo.

O Acusado admitiu em fase policial que estava sob o efeito de álcool quando dirigia sua motocicleta. Ademais, os policiais rodoviários federais informaram que em que pese o réu não querer se submeter ao teste de alcoolemia, estava com sinais claros de embriaguez, como o olhar avermelhado, andar cambaleante, fala desconexa.

É cediço que não é obrigatório o teste etilômetro. “
Após a Lei 12.760/12 admite-se outros meios de prova, em direito aceitos, para comprovar a embriaguez ou a redução da capacidade psicomotora e, portanto, as provas orais, documentais e os sinais visuais de alteração da capacidade psicomotora são hábeis a comprovar a materialidade e a autoria da embriaguez do acusado no volante e, portanto, supre o teste etilômetro (bafômetro), se a realização foi obstada pelo flagranteados”.
(TJ-GO 5333245-22.2023.8.09.0029, Relator: DONIZETE MARTINS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2024).

Vejamos outros julgados:

Ementa: Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova. Pena-base. Fração. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito ( CTB, art. 306, § 2º). 2 - Havendo impedimento em se submeter o autuado ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e de testemunha condutora de um dos veículos abalroados pelo veículo conduzido pelo réu -- de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor --, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 4 - Apelação provida em parte. (TJ-DF 0712416-57.2023.8.07.0009 1810295, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ESTADO DE ENTORPECIMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, A PAR DO TESTE DE ETILÔMETRO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO CONCRETO - EFETIVA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DE OFÍCIO - ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PELA REINCIDÊNCIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU MULTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EFEITO LEGAL OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO OU PARCELAMENTO DO PAGAMENTO RESPECTIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1 - Para a tipificação do delito de embriaguez ao volante é prescindível o teste do etilômetro, já que a própria lei admite outros meios de prova, inclusive o exame médico e a palavra de testemunhas. 2- Comprovado que o apelante, não habilitado para a condução de veículo automotor, envolvera-se em acidente de trânsito, colocando, assim, em efetivo risco a segurança viária, configurado está o crime previsto no art. 309 do CTB. 3- O acréscimo da pena pela incidência de agravante deve ser realizado à razão de 1/6 (um sexto), salvo se houver fundamentação idônea hábil a amparar aumento diverso. 4- A reincidência específica do agravante constitui óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por multa - art. 44, § 3º, do Código Penal. 5- Uma vez que a imposição das custas processuais se trata de efeito legal obrigatório da condenação, impossível a sua isenção, sendo certo, outrossim, que compete ao juízo da execução, à vista da real e atualizada situação socioecon ômica do apelante, decidir sobre o parcelamento ou a suspensão do pagamento respectivo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0004651-90.2022.8.13.0382 1.0000.23.207308-0/001, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 30/04/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2024).

É clarividente que o Apelante ao dirigir a motocicleta via pública agiu de forma imprudente e irresponsável, ignorando os cuidados exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, violando o dever objetivo de cuidado, uma vez que atravessou a frente das vítimas que também estavam em uma motocicleta, de forma a pegar a faixa que elas estavam e levando a colisão que gerou fraturas, conforme laudo de lesão corporal acostada aos autos (Id 16541889).

O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza evento ilícito não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível (culpa inconsciente) ou previsto (culpa consciente) e que poderia ter evitado se empregasse a cautela esperada.

No caso em tela, ao avançar a faixa em que já estava outra motocicleta, fechando-a, ocasionou o sinistro que levou as lesões confirmadas.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO EM VIA URBANA - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - INACOLHIMENTO - PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA À PARTE - PRELIMINAR AFASTADA - 2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA - INCOMPROVAÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA DE INTENSO MOVIMENTO E SOBRE A FAIXA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - 3. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO IDÔNEO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO FIM COLIMADO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PEDIDO RECURSAL INACOLHIDO - 4. LUCROS CESSANTES - AFASTAMENTO - CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS - PLEITO RECHAÇADO - 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de expedição de ofício pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de providência que competia à parte em seu exclusivo interesse. 2. Age culposamente por imprudência, motorista que não se cerca das cautelas necessárias e atropela pedestre em via movimentada sobre a faixa de pedestres. 3. Comprovados por meio de documento idôneo os prejuízos materiais relativos a gasto com remédios e à despesas médicas, é devido o pagamento por aquele que deu causa ao acidente 4. O valor recebido pela vítima a título de benefício previdenciário não pode ser deduzido para fins de fixação dos lucros cessantes devidos em razão do mesmo ato ilícito, em razão de sua natureza jurídica diversa. 5. O sofrimento físico decorrente de lesões corporais que leva a vítima a buscar tratamento médico, caracteriza dano moral passível de reparação. Mantém-se os danos morais quando arbitrados conforme os parâmetros objetivos e subjetivos do livre arbítrio judicial. (TJ-SC - APL: 50058498020218240067, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – atropelamento de ciclista – prova que indica a colisão sobre a faixa de pedestre – culpa da condutora do veículo – obrigação de cautela consistente em redução de velocidade – danos materiais comprovados - dano moral configurado – lesão corporal – sentença mantida – sem condenação em honorários advocatícios. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00099731920188260011 São Paulo, Relator: Virgínia Maria Sampaio Truffi, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

Presentes a conduta inicial voluntária (direção da motocicleta), a violação de um dever de cuidado objetivo (imprudência), o resultado naturalístico (
lesão

corporal
), o liame entre a conduta e o resultado, bem como a previsibilidade, não há que se falar em ausência de tipicidade.

Assim, os elementos de prova juntados aos autos são incontestes, robustas e não deixam dúvida da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, com autoria e materialidade suficientemente comprovadas, pelo que o pleito de absolvição não procede.

Ante o exposto
, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal.

É o meu voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/05/2024